Tribunal: CARF
Processo: 10840.722999/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722999/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELMA ALEXANDRA MARCONATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INFORMAÇÕES JÁ CONSTANTES DE SISTEMA INFORMATIZADO.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESCINDÍVEL.
Desnecessária a emissão de Requisição de Movimentação Financeira, nos
termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001; regulamentado pelo
Decreto n° 3.724, de 2001, quando as informações já constam de sistema
informatizado da Receita Federal, por força do disposto no o art. 5° da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto
n° 4.489, de 2002, e que autoriza a prestação de informações à Receita Federal
pelas instituições financeiras e pelas entidades a elas equiparadas, a alimentar
os sistemas informatizados da Receita Federal.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722999/2011-74
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 312/338) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 294/303)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
02/07), no valor total de R$ 329.043,00, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2008, por omissão de rendimentos (75%). Do Termo de Conclusão do
Procedimento Fiscal (e-fls. 163/170), extrai-se:
2. Em 22/12/2010, o Termo de Início de Fiscalização foi enviado à contribuinte, com
recebimento em 24/12/2010, onde foram solicitados, dentre outras informações o que se
segue (fls- 08/10):
Referente à Declaração de Ajuste Anual 2009 - Ano-calendário 2008:
1. Cópia da Cédula de Identidade - RG e do CPF;
2. Cópia de Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, inclusive os valores recebidos de pessoas
físicas, os rendimentos isentos recebidos e os tributados exclusivamente na fonte.
3. Consta nos sistemas informatizados da Receita Federal que no ano-calendário 2008, a contribuinte
efetuou aplicações a título de previdência VGBL junto ao BRADESCO no valor de R$ 598.800,00
(Quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos reais), bem como resgate no valor de R$ 12.681,19
(Doze mil, seiscentos e oitenta e um reais e dezenove centavos). Fica a contribuinte intimada a
confirmar a referida aplicação, apresentando os documentos comprobatórios da referida aplicação,
bem como indicar a origem dos recursos para a referida operação.
15. Em 27/10/2011, o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 1011 foi enviado
à contribuinte, com recebimento em 31/10/2011, onde foram apresentados
cronologicamente o andamento da ação fiscal e os fatos constatados pela Fiscalização,
conforme a seguir descritos (fls. 139/147):
15.1. Em relação às duas aplicações a título de previdência privada VGBL junto ao
Bradesco Vida e Previdência a contribuinte, no valor total de R$ 600.000,00 (Seiscentos
mil reais), a contribuinte declarou em sua correspondência descrita no item 4 acima, que
efetivamente fez as referidas aplicações.
15.2. Diante a manifestação de que a contribuinte assinou o documento de aplicação a
mando de seu companheiro ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PETRIN, esta
Fiscalização demandou todo esforço possível no sentido de ouvir o seu companheiro,
para que o mesmo pudesse se manifestar e apresentar a sua versão sobre o fato,
conforme detalhado nos itens 7 e 10 acima.
15.3. O seu companheiro ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PETRIN, manifestou
apresentando a sua versão dos fatos, conforme descrito no item 10.6 acima, onde
declara que os recursos continuam em poder da contribuinte.
15.4. Analisando os extratos bancários apresentados pela contribuinte não encontramos
movimentação de saída de recursos financeiros nos montantes dos valores resgatados.
16. A contribuinte foi intimada a se manifestar, se assim o desejasse, no prazo de 10
(dez) dias do recebimento do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 1011,
devendo para tanto apresentar documentos (coincidentes em data e valor) que
comprovassem que as aplicações de VGBL foram feitas pelo companheiro ANTONIO
CARLOS DE OLIVEIRA PETRIN, bem como de que os resgates das referidas
aplicações foram creditadas em conta bancária do mesmo.
17. Decorrido o prazo concedido, como não houve manifestação da contribuinte, esta
Fiscalização efetuará o lançamento para fins de apuração do crédito tributário devido.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

18. Esta Fiscalização concluí que o Sra. Celma Alexandra Marconato - ,CPF n°
125.266.018-04, efetuou aplicações a título de previdência privada VGBL junto ao
Bradesco Vida e Previdência, no valor total de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais),
não comprovando a disponibilidade de tais recursos, sendo desta forma caracterizado
como omissão de rendimentos, e que será objeto de lançamento para a apuração de
crédito tributário devido.
Na impugnação (e-fls. 175/200), em síntese, se alegou:
(a) Aplicação e devolução de valores de terceiro. Ilegitimidade passiva
(b) Nulidade ante violação do sigilo bancário. Entendimento do Supremo.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 294/303):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendario: 2008
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Demonstrado que não houve qualquer violação ao disposto nos artigos 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, assim
como ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, não cabe a
arguição de nulidade do lançamento, ou do procedimento fiscal que lhe deu origem.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001.
REGULARIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em documentação obtida mediante quebra do
sigilo bancário, quando efetuada com base e estrita obediência ao disposto na Lei
Complementar n° 105 e Decreto n° 3.724, ambos de 2001.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos, desde o momento da disponibilização dos recursos, nos termos do artigo
116 do Código Tributário Nacional - CTN.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
principal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXIGÊNCIA FISCAL.
Procedente a exigência do crédito tributário referente à omissão de rendimentos
auferidos pela contribuinte e não lançados na Declaração de Ajuste Anual apresentada
ao Fisco.
Intimada do Acórdão de Impugnação em 08/04/2015 (e-fls. 307/310 e 342), a
contribuinte interpôs em 08/05/2015 (e-fls. 312) recurso voluntário (e-fls. 312/338), alegando,
em síntese:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

(a) Tempestividade. Apresenta recurso nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Aplicação e devolução de valores de terceiro. Ilegitimidade passiva. A
fiscalização imputa omissão do rendimento de R$ 600.000,00 no ano-
calendário de 2008, referente a aplicações em VGBL junto ao Bradesco Vida
e Previdência. A fiscalização se iniciou diante da afirmação de constar nos
sistemas informatizados da Receita Federal aplicações a título de previdência
privada e resgate em nome da contribuinte. A autuada reconhece ter feito
duas aplicações de R$ 300.000,00 em 30/01/2008, mas os recursos e as
aplicações eram do então companheiro Antonio Carlos de Oliveira Petrin,
consistindo em adiantamento de legitima aos filhos. Por divergências, a união
estável foi dissolvida por sentença em 12/05/2008 e na mesma data houve o
resgate das aplicações financeiras, no valor de R$ 313.481,61 e R$
320.577,81. Para provar o alegado, juntou cópia de demonstrativos bancários
das aplicações, cópia do processo judicial e solicitação ao Banco Bradesco
SA em que solicitava a origem dos depósitos, nome e CPF do despositante. O
Sr. Antonio perante a fiscalização confirmou que o numerário a ele pertencia
e que a origem dos recursos foi a alienação de imóvel em 02/07/2004, mas
negou que os valores lhe tenham sido devolvidos coma dissolução da
sociedade conjugal. Logo, a origem dos depósitos restou evidenciada e a
titularidade do Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin é comprovada quando se
considera os beneficiários e seus percentuais: Antonio Carlos de Oliveira
Petrin – 96%; Antonio Carlos de Oliveira Petrin Júnior – 1%; Maria Claudia
Neuber de Oliveira Petrin – 1%; Adriana Neuber de Oliveira Petrin – 1%;
Adriana Neuber de Oliveira Petrin – 1%; e Joao Victor Marconato – 1%. A
recorrente só tem um filho e é João Victor, fruto de um primeiro casamento.
Logo, a aplicação atendia aos interesses do Sr. Antonio Carlos de Oliveira
Petrin. Caso os recursos fossem da recorrente, como mãe zelosa, não
atribuiria ao filho apenas 1%. Além disso, o cancelamento das aplicações
ocorreu no dia em que a ação de reconhecimento e dissolução de sociedade
conjugal foi distribuída e o resgate quando da homologação pela justiça, tudo
efetuado a pedido do Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin, não sendo
razoável que uma pessoa que se diz em sérias dificuldades financeiras não
tomasse providências para receber os R$ 600.000,00. Não há nem ao menos
uma notificação extrajudicial de cobrança. Logo, não se sustenta a presunção
de que os valores pertenciam à recorrente, restando elidida a presunção
prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, devendo a lei ser interpretada
favoravelmente ao contribuinte (CTN, art. 112). Além disso, o art. 42, §5°, da
Lei n° 9.430, de 1996, deixa claro que no caso de interposição de pessoas o
lançamento deve ser efetuado em nome do titular dos recursos e tudo
demonstra ser o Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin o titular do numerário
depositado. Clara, portanto, a ilegitimidade passiva da recorrente, ante a
violação do art. 42, §5°, da Lei n° 9.430, de 1996, e do art. 845, § 1°, do
Decreto n° 3.000, de 1999. Destarte, evidente a falta de suporte fático e
jurídico do Auto de Infração. A jurisprudência do CARF corrobora essa
argumentação de haver erro na eleição do sujeito passivo com base em
depósitos bancários.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

(c) Nulidade ante violação do sigilo bancário. Entendimento do Supremo. O
procedimento fiscal é nulo pela violação do Decreto n° 3.724, que
regulamenta o art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001. Isso porque, não
há nos autos prova de emissão de Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal - TDPF ou Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
- RMF, indispensáveis para o acesso de informações sigilosas nos termos do
Decreto. O descumprimento do Decreto n° 3.724 implica em nulidade do
procedimento fiscal. Além disso, por dispor de informações acerca das
aplicações financeiras do tipo VGBL junto ao BRADESCO, a fiscalização
violou à intimidade e o sigilo de dados pela ausência de ordem judicial
(Constituição, arts. 5°, X e XII, 60, §4°, e 145,§ 1°; e Declaração Universal
dos Direitos Humanos, art. XII; Convenção Americana de Direitos Humanos,
art. 11, item 2). Logo, a ordem judicial é o único instrumento legítimo e
imparcial para a quebra do sigilo bancário, sendo as provas obtidas ilícitas
(Constituição, art. 5°, LVI; e Jurisprudência do STF e do CARF acerca do
sigilo de dados bancários).
(d) Provas. Ressalva a possibilidade de vir a apresentar mais provas, caso o ex-
cônjuge tenha a “boa vontade” de as fornecer.
Em 10/05/2019 (e-fls. 344), a recorrente apresentou petição (e-fls. 345/350)
carreando aos autos declaração do Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin (e-fls. 352) e, em
síntese, alegando:
(a) Violência contra a mulher. A negativa do ex-cônjuge acerca do ressarcimento
e o fato de a fiscalização ter atribuído à recorrente o ônus de desconstituir a
omissão de receitas sem maiores diligências junto ao ex-cônjuge, mesmo
estes tendo reconhecido a titularidade dos valores revela que os
acontecimentos beiram a violência psicológica, patrimonial e moral contra a
mulher (Lei Maria da Penha, art. 7°, II, IV e V).
(b) Crime contra a ordem tributária e Declaração. A conduta do Sr. Antonio
Carlos de Oliveira Petrin constitui crime contra a ordem tributária (Lei n°
8.137, de 1990, arts. 1°, I, e 2°, I). Se a primeira declaração do Sr. Antonio
Carlos foi suficiente para afastar sua responsabilidade em relação ao débito
debatido, a segunda declaração ora juntada aos autos deve ser prova
suficiente apta a anular o lançamento. Isso porque, o lançamento fundou-se na
presunção de que as aplicações efetuadas em nome da recorrente foram feitas
com valores que lhe pertenciam e que não foram declaradas ao Fisco, mas
todos os fatos narrados, cumulados com a declaração que ora se junta, são
provas cabais de que os valores pertenciam a terceiro e foram devidamente
repassados a ele. Logo demonstrada a ilegitimidade passiva (Lei n° 9.430, de
1996, art. 42, §5°).
É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/04/2015 (e-fls. 307/310 e 342), o
recurso interposto em 08/05/2015 (e-fls. 312) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33).
Não conheço das alegações veiculadas na petição de e-fls. 345/350, eis que
intempestivas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 33). Em homenagem ao princípio da verdade
material, contudo, a declaração de e-fls. 352 será apreciada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário tal como veiculado nas razões recursais de e-fls. 312/338.
Nulidade ante violação do sigilo bancário. Entendimento do Supremo. Segundo a
recorrente, a fiscalização teria violado os arts. arts. 5°, X, XII, LVI, 60, §4°, e 145,§ 1°;
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. XII; Convenção Americana de Direitos
Humanos, art. 11, item 2; e jurisprudência do CARF e do STF ao obter informações sujeitas ao
sigilo bancário sem autorização judicial. Além disso, no seu entender, teria havido violação ao
art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001, e ao Decreto n° 3.724, de 2001, por não ter sido
emitido TDPF ou RMF.
Destaque-se, a possibilidade de obtenção de informações junto às instituições
financeiras e entidades a elas equiparadas, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de
2001, é matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 601.314, com repercussão geral bancário (Regimento Interno do CARF,
Anexo II, art. 62, § 2°):
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Assevere-se que os argumentos tecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o art.
6° da Lei Complementar n° 105, de 2001, se amoldam também ao art. 5° da Lei Complementar
n° 105, de 2001.
No caso concreto, a fiscalização foi precedida de Mandado de Procedimento
Fiscal (atualmente Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal), conforme consignado no
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, e-fls. 08/10.
Além disso, a intimação veiculada no TIPF para apresentação de documentos e
esclarecimentos foi lastreada em informações já constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal.
Logo, se fazia desnecessária a emissão de RMF (art. 6° da LC n° 105, de 2001;
regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 2001), eis que o art. 5° da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto n° 4.489, de 2002, autoriza a prestação de
informações à Receita Federal pelas instituições financeiras e pelas entidades a elas equiparadas,
a alimentar os sistemas informatizados da Receita Federal.
Afasta-se, destarte, a preliminar de nulidade em questão.
Aplicação e devolução de valores de terceiro. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
A fiscalização imputa à recorrente a titularidade dos valores considerados como omitidos, logo
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. Note-se que ser ou não titular dos valores
tidos por omitidos é matéria de mérito a ser a seguir apreciada.
Mérito. Aplicação e devolução de valores de terceiro. A recorrente quer fazer crer
que a fiscalização imputou a omissão de rendimentos tributáveis apenas com lastro na declaração
do Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin de não ter tido valores de sua titularidade restituídos e
para afastar tal declaração de e-fls. 88/90 apresenta a declaração de e-fls. 352.
Conforme consta do Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal (e-fls.
163/170), a contribuinte confirmou ter efetuado aplicações a título de previdência privada
complementar, mas não demonstrou que os valores utilizados para tal aplicação não representam
renda tributável no ano-calendário de 2008, eis que não apresentou documentação a revelar que
os valores aplicados em VGBL eram do companheiro Antonio Carlos de Oliveira Petrin e nem
comprovou que os resgates a ele foram destinados, tendo o companheiro afirmado que o
numerário utilizado para as aplicações a ele pertencia e se originaria em alienação por ele
efetuada em 03/08/1988 e de ter empresa da qual é sócio celebrado em 02/07/2004 compromisso
de compra e venda de imóvel, embora tal numerário não lhe tivesse sido devolvido.
Portanto, o fundamento da fiscalização não reside apenas na constatação da
insuficiência da declaração do Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin (e-fls. 88/90) de ser titular
dos recursos.
Destaque-se que a declaração de e-fls. 352 não altera tal situação, pois o Sr.
Antonio Carlos de Oliveira Petrin permanece a declarar serem os valores de sua titularidade e
que não lhes foram repassados quando do resgate, mas só depois de algum tempo e que a doença
referida na observação da primeira declaração seria inclusive de ordem mental e a comprometer
sua lembrança acerca do exato momento de devolução dos valores.
As declarações veiculadas nos documentos de e-fls. 88/90 e 352 presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário, Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin, cabendo à
recorrente, interessada, o ônus de comprovar perante o Fisco o fato impeditivo ao lançamento ali
declarado (Lei n° 10.406, de 2002, arts. 219; Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de
2015, arts. 15, 373, II, e 408), tendo a fiscalização demonstrado que a recorrente adquiriu a
disponibilidade de recursos não integrantes de seu patrimônio quando os mesmos ingressaram
em planos de previdência complementar de sua titularidade em 30/01/2008 (e-fls. 16/17) e não
há qualquer prova a demonstrar que tais recursos lhe foram repassados pelo Sr. Antonio Carlos
de Oliveira Petrin em suposto adiantamento de legítima transverso.
Diante desse contexto, a prova colhida pela fiscalização é suficiente para se
constatar omissão de renda, restando não demonstrado serem os recursos de terceiro e
inexistindo ofensa aos dispositivos legais e regulamentares invocados pela recorrente.
Note-se que o argumento de adiantamento de legítima é contraditório, eis que a
própria recorrente reconhece que o maior beneficiário era o próprio Sr. Antonio Carlos de
Oliveira Petrin, com 96% e que ao filho da recorrente e aos filhos do Sr. Antonio Carlos de
Oliveira Petrin cabia 1% para cada um.
Não há como se conjecturar qual teria sido a motivação interna da celebração do
contrato de previdência privada complementar, bem como conjecturar a motivação da eleição de
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722999/2011-74

datas para aplicação e resgate, para a partir de conjecturas se concluir serem os recursos do Sr.
Antonio Carlos de Oliveira Petrin.
Cabe a apresentação de prova robusta por parte da recorrente, mas isso não
ocorreu no caso concreto. Não há prova a evidenciar que valores percebidos pelo Sr. Antonio
Carlos de Oliveira Petrin em 03/08/1988 e por empresa parcialmente pertencente ao Sr. Antonio
Carlos de Oliveira Petrin em 02/07/2004 e outras reservas financeiras do Sr. Antonio Carlos de
Oliveira Petrin foram transferidas em 2008 para a recorrente de modo que a mesma pudesse
firmar a contratação de previdência privada complementar. Não detecto também prova do
trânsito dos valores sendo devolvidos ao Sr. Antonio Carlos de Oliveira Petrin.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital